Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS CAUSADOS POR AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Tema 970 do STF.

2. Negou-se provimento ao apelo.